Tribunal: STF
Processo: RE 108413
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-21
Data de publicação: 1986-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL,
AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE FATO DA INTERPOSIÇÃO E NÃO
PREQUESTIONADAS  AS QUESTÕES FEDERAIS ALEGADAS. DISSIDIO
INDEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.